Tribunal: STF
Processo: HC 88285
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-07
Data de publicação: 2006-11-07

Ementa:
AÇÃO PENAL - DENÚNCIA E SENTENÇA CONDENATÓRIA - SINTONIA. Surgindo
   do exame da denúncia e da decisão condenatória a indispensável
   sintonia, descabe acolher ordem impetrada com base em óptica
   diametralmente oposta.
        AÇÃO PENAL - ÔNUS DA PROVA. A
   circunstância de o decreto condenatório remeter a elementos
   coligidos na fase da instrução penal, à prova a cargo do
   Ministério Público, apontando-se que a defesa nada requereu sob o
   ângulo pericial, revela a improcedência do habeas, no que
   sustentado haver sido invertido o ônus da prova.